Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-12.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO. CABIMENTO. PERDIMENTO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inexistindo no feito a situação excepcional de substituição processual prevista pelo legislador, forçoso reconhecer a impertinência do demandante para figurar no polo ativo da presente demanda.
2. A medida assecuratória de sequestro prevista no CPP, tem por finalidade garantir a indenização pelos danos causados, bem como evitar o lucro com a atividade criminosa, de modo a assegurar o efeito da condenação consistente no perdimento dos produtos e proveitos do crime, previsto no art. 91, II, "b", do CP.
3. De acordo com os art. 125 e 132 do CPP, caberá o sequestro dos bens imóveis, advindos de infração penal, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro e quando não for cabível medida de busca e apreensão. O art. 126 do mesmo Diploma, dispõe que, para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.
4. Adequado o sequestro de bem imóvel de pessoa física, mesmo que esta não conste do polo passivo da investigação ou da ação penal, desde que constatados indícios veementes de que o bem tenha sido adquirido com o proveito dos crimes praticados no contexto da organização criminosa e/ou utilizado na prática de delitos.
5. Revela-se prematuro e temerário determinar o levantamento da medida constritiva diante da existência de indícios que o imóvel sequestrado foi efetivamente instrumentalizado para a prática do crime de lavagem de bens e valores de origem ilícita pertencentes à organização criminosa investigada, tornando-se, ele próprio, um ativo apto ao custeio das atividades ilícitas do grupo.
6. Mostra-se vedada a análise pelo Tribunal de matéria não debatida e tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, incabível a apreciação do pedido de decretação do perdimento do imóvel, em sede recursal, quando a destinação do bem não foi objeto de análise no juízo primevo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter o sequestro do bem imóvel objeto do apelo.